Tribunal: TJSP
Processo: 1022357-76.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Execução – Duplicatas – Embargos acolhidos para excluir os títulos sem comprovação de recebimento das mercadorias pelos executados – Decisão correta – Ratificação da sentença nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*